Tribunal: TJSP
Processo: 2046189-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - locação de imóvel comercial - insurgência contra r. decisão que trouxe indeferido pedido de suspensão de linhas de crédito em nome do executado - medida deveras excessiva/inadequada se em cotejo com o almejado, ou seja, satisfação de débito - manejo coercitivo que resvalaria esfera jurídica diversa da patrimonial - decisão preservada -

Ementa:
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial - locação de imóvel comercial - insurgência contra r. decisão que trouxe indeferido pedido de suspensão de linhas de crédito em nome do executado - medida deveras excessiva/inadequada se em cotejo com o almejado, ou seja, satisfação de débito - manejo coercitivo que resvalaria esfera jurídica diversa da patrimonial - decisão preservada - recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000859864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046189-07.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONSORCIO EMPREENDEDOR DO MOOCA PLAZA SHOPPING, é agravado
JOSÉ GUILHERME FURLAN VOLPE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
negaram provimento ao recurso. Vencido o 2o Juiz que declarará voto., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 20 de outubro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9343 – 34a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento n. 2046189-07.2020.8.26.0000
Origem: 44a Vara Cível do Foro Central - Capital
Agravante: Consorcio Empreendedor do Mooca Plaza Shopping
Agravado: José Guilherme Furlan Volpe
Agravo de instrumento - execução de título extrajudicial -
locação de imóvel comercial - insurgência contra r. decisão que
trouxe indeferido pedido de suspensão de linhas de crédito em
nome do executado - medida deveras excessiva/inadequada se
em cotejo com o almejado, ou seja, satisfação de débito -
manejo coercitivo que resvalaria esfera jurídica diversa da
patrimonial - decisão preservada - recurso improvido.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, tirado de autos de execução de
título extrajudicial que Consórcio Empreendedor do Mooca
Plaza Shopping move em face de José Guilherme Furlan Volpe;
insurge-se o exequente/agravante contra r. “decisum” que
trouxe indeferido pedido de suspensão de linhas de crédito em
nome do executado/agravado; diz da tramitação da demanda há
mais de cinco anos, anotando ausente perspectiva da
satisfação da dívida; sublinha infrutíferas as diversas tentativas
expropriatórias, v.g. pesquisas via BACENJUD, RENAJUD e
INFOJUD, bem assim expedição de ofícios à SUSEP e CNSEG
para localização de ações, fundos de investimentos e proventos
de aposentadoria de titularidade do executado; salienta
alicerçada a medida não só no artigo 139, VI, do CPC, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também no princípio da efetividade da prestação jurisdicional.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 394/395),
dispensada a oferta de contraminuta.
É, em síntese, o necessário.
O inconformismo se volta contra a r. decisão
copiada em fls. 25/26, “verbis”: “Fls. 349/354: indefiro o
requerimento. A adoção de medida destinada a suspender os
cartões de crédito localizados em nome do executado afigura-
se desproporcional. Ainda mais porque a imposição dessas
restrições não assegura diretamente a satisfação da execução,
em razão da ausência de bens penhoráveis. Assim, sua utilidade
prática é questionável, além de não se vislumbrar qualquer
benefício direto para a exequente. Em casos análogos, este tem
sido o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça: (...).
Requeira, a exequente, o que entender de direito no prazo de 10
dias, advertindo-se que o silêncio acarretará o arquivamento do
feito, independentemente de nova intimação”.
A irresignação, “data venia”, não comporta
abrigo; conquanto traga o artigo 139, inc. IV, do Código de
Processo Civil, a possibilidade de o magistrado “determinar
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação
pecuniária”, de se ver que aludidas providências devem
alcançar o patrimônio do devedor, isto é, guardar sintonia com
a finalidade do processo executivo.
A medida postulada pedido de suspensão de
linhas de crédito em nome do executado - não marca relação
direta com a busca patrimonial pretendida; desborda, com
efeito,
da
razoabilidade
e
proporcionalidade,
podendo,
eventualmente, desencadear constrangimentos à dignidade do
devedor; gize-se, demais, que o exequente não demonstrou a
eficácia da pretendida coerção à satisfação do débito,
tampouco indícios de ocultação de patrimônio pelo executado,
o que faz vazia a providência.
Cabe consignar, acerca do tema, doutrina de
Fredie Didier Jr, Leonardo Carneiro da Cunha, Rafael Alexandria
de Oliveira e Paula Sarno Braga: “(...) entendemos que não são
possíveis, em princípio, medidas executivas consistentes na
retenção de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou de
passaporte, ou ainda o cancelamento dos cartões de crédito do
executado, como forma de pressioná-lo ao pagamento integral
de dívida pecuniária. Essas não são medidas adequadas ao
atingimento do fim almejado (o pagamento de quantia) não há,
propriamente, uma relação meio/fim entre tais medidas e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetivo buscado, uma vez que a retenção de documentos
pessoais ou a restrição de crédito do executado não geram, por
consequência direta, o pagamento da quantia devida ao
exequente. Tais medidas soam mais como forma de punição do
devedor, não como forma de compeli-lo ao cumprimento da
ordem judicial e as cláusulas gerais executivas não autorizam a
utilização de meios sancionatórios pelo magistrado, mas
apenas de meios de coerção indireta e sub-rogatórios.” (Curso
de Direito Processual Civil: Execução. 7a ed. Salvador: Ed.
JusPodivm, 2017, p. 115).
E ainda postura do e. Superior Tribunal de
Justiça:
“Agravo interno no agravo em recurso especial. Autos
de agravo de instrumento na origem. Decisão monocrática que negou provimento ao reclamo.
Insurgência recursal da parte agravante. 1. No tocante
à ofensa ao art. 139, inciso IV, do CPC, a jurisprudência
desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as
medidas atípicas de satisfação do crédito não podem
extrapolar os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio
da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida
a utilização do instituto como penalidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Precedentes. 1.1. No caso concreto, o Tribunal de
origem consignou que a tutela atípica postulada,
consistente na apreensão da Carteira Nacional de
Habilitação
(CNH),
cartões
de
crédito/débito
e
passaporte, extrapola os princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, além de não representar certeza
de efetividade à satisfação do crédito. 1.2. A conclusão
do Tribunal está em harmonia com a jurisprudência
desta Corte, atraindo a aplicação da Súmula 83 do
STJ.” (AgInt no AREsp no 1.495.012-SP, registro no
2019/0121715-0, 4a Turma, Rel. Min. MARCO BUZZI, j.
em 29.10.2019, DJe de 12.11.2019).
É tudo.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
provimento ao recurso.
TERCIO PIRES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 11250
Agravo de Instrumento no 2046189-07.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Consorcio Empreendedor do Mooca Plaza Shopping
Agravado: José Guilherme Furlan Volpe
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Agravo de Instrumento. Contrato de locação comercial e outras
avenças. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu
pedido de bloqueio de eventuais cartões de crédito em posse do
executado. Restrição que não pode ser vista como ilegal. Necessidade
de se atingir um ponto de real equilíbrio entre a satisfação do crédito e
a garantia dos direitos fundamentais do devedor. Processo em que o
credor busca receber o que tem por direito desde fevereiro de 2015,
valendo-se de inúmeras medidas satisfativas para reaver o que é
devido disciplinadas no ordenamento jurídico sem que tenha obtido
êxito. Devedor que demonstra postura, ao longo de todo esse tempo,
de inércia sem sequer apresentar uma proposta para honrar suas
obrigações. Se é verdade que os direitos fundamentais dos devedores
são prestigiados em nossa legislação, não é menos verdade que
também a lei pretendeu garantir aos jurisdicionados a eficácia das
decisões judiciais, de forma a tornar efetivo o cumprimento da
execução. Execução que deve ser realizada no interesse do credor (art.
797 do CPC). Inércia do executado em oferecer propostas/alternativas
para quitação de sua dívida que autoriza o juiz, fundado no art. 139,
IV, do CPC, se servir de medidas atípicas como in casu a proibição de
utilização de cartão de crédito. Princípio da Dignidade da Pessoa
Humana, fundamento do Estado Democrático de Direito, que deve
tutelar tanto o devedor como o credor. Decisão agravada que deve ser
reformada não por espírito emulativo ou revanchismo, mas, sim,
como forma de retirar o devedor de sua cômoda zona de conforto e o
compelir ao cumprimento da obrigação, sob pena de descrédito do
Poder Judiciário. RECURSO PROVIDO.
I Fundamentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Após análise dos autos, com a devida vênia do eminente relator, ouso
divergir de seu entendimento vez que, a meu sentir, a leitura do artigo 139, IV, do
Código de Processo Civil, que trata dos poderes do juiz, permite a adoção das medidas
colocadas em discussão no presente caso, como, por exemplo, a proibição de utilização
de cartão de crédito.
No caso em tela, o recurso deve ser provido em nome de louvável
esforço de harmonização da proteção de garantia de condições mínimas de subsistência
para a devedor com o direito do credor de ver satisfeito seu crédito.
É cômoda a posição do devedor. Não paga, não apresenta bens,
demonstrando não ter nenhuma preocupação de arcar com suas obrigações financeiras
perante credor que já buscou de várias maneiras dispostas no Código de Processo Civil
tentar reaver o seu crédito, porém, sem êxito.
No caso em comento, o credor busca desde fevereiro de 2015 a
satisfação do seu crédito oriundo de contrato de locação de imóvel comercial. Ocorre
que em que pese o credor tenha demonstrado esforço homérico, valendo-se de inúmeras
medidas típicas permitidas pelo ordenamento jurídico como forma de compelir o
devedor a honrar a dívida, infelizmente, não obteve êxito.
Compulsando os autos, é possível notar o verdadeiro calvário pelo
qual passa o credor, posto que já se serviu de:
I - Tentativa de penhora de ativos, via bloqueio online via BacenJud;
II - Tentativa de penhora de veículos, via RenaJud;
III - Consulta das Declarações de Imposto de Renda do devedor, com
fins de acesso ao conjunto patrimonial declarado pelo próprio devedor
à Receita Federal via - InfoJud;
III - Pesquisas extrajudiciais junto aos Cartórios de Registro de
Imóveis;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV - Envio de ofícios à SUSEP;
VI - Tentativa de penhora de bens na residência do devedor;
VII - Envio de ofício à CNSEG - Confederação Nacional das
Empresas de Seguros Gerais;
É importante que seja recordado ao devedor contumaz de que a
legislação garante, no artigo 797, que a execução se realize no interesse do credor, de
forma que o magistrado, quando esgotadas alternativas para viabilizar o cumprimento
da obrigação pelo devedor, terá à sua disposição, consoante lhe faculta o artigo 139, IV,
do CPC, a possibilidade de se servir de “medidas indutivas, coercitivas, mandamentais
ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial,
inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.
Como muito bem observado pelo Prof. Luiz Rodrigues Wambier,
“contribui sensivelmente para o descrédito do processo de execução e, portanto, para o
incremento de sua crise, o saudável (e imprescindível, para o Estado de Direito)
crescimento de mecanismos de defesa dos direitos fundamentais. Talvez de modo
desequilibrado, muito provavelmente em razão da grande novidade que ainda
representa entre nós (vitimados por sucessivas quebras de estabilidade institucional, ao
longo do século XX), a defesa dos direitos fundamentais trouxe 'efeitos colaterais',
como, por exemplo, o da intangibilidade cada vez mais acentuada (e, a nosso ver,
exagerada) do patrimônio do devedor”1.
É preciso que se atinja um ponto de real equilíbrio entre a satisfação
do crédito e a garantia dos direitos fundamentais do devedor.
Se é verdade que os direitos fundamentais do devedor são prestigiados
em nossa legislação, não é menos verdade que também a lei pretendeu garantir aos
jurisdicionados a eficácia das decisões judiciais condenatórias, de forma a tornar efetivo
1 A crise da execução e alguns fatores que contribuem para a sua intensificação propostas para
minimizá-la. Repro 109/138.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o cumprimento de sentença.
Nesse sentido, nunca é demais lembrar a promessa contida no artigo
8o. do CPC/15 no sentido de que “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá
aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a
dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a
legalidade, a publicidade e a eficiência”.
Não é sem razão que o Novo CPC brada, logo em seu artigo 1o, que
“o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as
normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil,
observando-se as disposições deste Código”.
Dito em outras palavras, o fenômeno da “Constitucionalização do
Processo” exige que se faça a interpretação sistêmica do CPC a partir dos princípios
constitucionais que balizam o processo civil moderno.
Corroborando o exposto, é imperioso destacar que o Superior Tribunal
de Justiça já se debruçou sobre o tema, tendo reconhecido a validade da medida.
Insta ressaltar os seguintes trechos do Habeas Corpus no 97.876, da
lavra da Quarta Turma, sob relatoria do ilustre Ministro Luis Felipe Salomão:
“Nessa linha, a adoção de medidas indutivas, coercitivas, mandamentais
ou sub-rogatórias apresenta-se como instrumento importante a viabilizar
a satisfação da obrigação exequenda, homenageando o princípio do
resultado na execução, exteriorizada, agora, de forma mais evidente e,
inquestionavelmente, alargada pelo Código vigente, alcançando,
inclusive, as obrigações de pagar quantia certa.
É que, como sabido, as medidas executivas atípicas não são absoluta
novidade, presentes que já se faziam no Código de 1973, no art. 461, §
5o, aplicadas, todavia, às obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa,
como se percebe da partir da leitura dos arts. 461 e 461-A, § 3o.
No caso do art. 139 do CPC de 2015, cumpre anotar que, atenta à
inovação legislativa, a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento
de Magistrados (ENFAM), quando da realização do Seminário O Poder
Judiciário e o Novo Código de Processo Civil (agosto/2015), debateu a
questão e tratou de apresentá-la em enunciado próprio (n. 48). Igual
providência fora tomada pelo Fórum Permanente de Processualistas
Civis (maio/2015), por meio dos enunciados n. 12 e n. 396. Confira-se o
teor das proposições:
Enunciado 48, ENFAM. O art. 139, IV, do CPC/2015 traduz um poder
geral de efetivação, permitindo a aplicação de medidas atípicas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial, inclusive no âmbito
do cumprimento de sentença e no processo de execução baseado em
títulos extrajudiciais.
Enunciado 12, FPPC. (arts. 139, IV, 523, 536 e 771) A aplicação das
medidas atípicas sub-rogatórias e coercitivas é cabível em qualquer
obrigação no cumprimento de sentença ou execução de título executivo
extrajudicial. Essas medidas, contudo, serão aplicadas de forma
subsidiária às medidas tipificadas, com observação do contraditório,
ainda que diferido, e por meio de decisão à luz do art. 489, § 1o, I e II.
Enunciado 396, FPPC. (art. 139, IV; art. 8o) As medidas do inciso IV do
art. 139 podem ser determinadas de ofício, observado o art. 8o. (Grupo:
Poderes do juiz)
Art. 8o, CPC/2015. Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá
aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e
promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a
eficiência.
(...)
Noutro ponto, vale frisar que o reconhecido do mérito da inovação e fato
de as regras modernas de processo, instituídas pelo código de 2015,
preocuparem-se, primordialmente, com a efetividade da tutela
jurisdicional, não é menos certo que essas novas diretrizes, em nenhuma
circunstância, se dissociarão dos ditames constitucionais, constatação
que remete à ideia de "possibilidades de implementação de direitos
(cumprimento) que não sejam discricionárias (ou verdadeiramente
autoritárias), por objetivos meramente pragmáticos, de restrição de
direitos individuais".
(...)
Na Jornada de Direito Processual Civil, em Recife, setembro de 2016,
sobre técnicas coercitivas da execução de obrigação de pagar, Marcelo
Abelha Rodrigues ponderou que os incisos III e IV do art. 139 do
CPC/2015 estão diretamente atrelados às medidas processuais punitivas
e às medidas processuais executivas e observou que, "embora muito
próximos os incisos, neles estão separadas duas modalidades de atuações
distintas do magistrado brasileiro", esclarecendo que, no modelo anglo-
americano, essas duas atuações do juiz não são consideradas distintas e
se amalgamam num só poder (contempt of power), para, então concluir,
que "aqui no Brasil não temos essa mesma amplitude até mesmo pelas
nossas raízes culturais atreladas ao privatismo do civil law".
(...)
Noutro ponto, no que respeita à determinação judicial de suspensão da
carteira de habilitação nacional, anoto que a jurisprudência do STJ já se
posicionou no sentido de que referida medida não ocasiona ofensa ao
direito de ir e vir do paciente, portanto, neste ponto o writ não poderia
mesmo ser conhecido.
Isso porque, inquestionavelmente, com a decretação da medida, segue o
detentor da habilitação com capacidade de ir e vir, para todo e qualquer
lugar, desde que não o faça como condutor do veículo.
(...)
Por fim, anoto que o reconhecimento da ilegalidade da medida
consistente na apreensão do passaporte do paciente, na hipótese em
apreço, não tem qualquer pretensão em afirmar a impossibilidade dessa
providência coercitiva em outros casos e de maneira genérica. A medida
poderá eventualmente ser utilizada, desde que obedecido o contraditório
e fundamentada e adequada a decisão, verificada também a
proporcionalidade da providência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
Cumpre mencionar, ainda, por dever de lealdade, que no âmbito da
Segunda Seção a questão enfrentada fora decidida, monocraticamente,
em três oportunidades, não tendo sido concedida a ordem em nenhuma
delas. São elas: HC no 428.553 - SP, Relator (a) Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino; RHC no 88.490 - DF, Relator (a) Ministra Maria Isabel
Gallotti, HC no 439.214 - RJ, Relator (a) Ministra Maria Isabel Gallotti.”
(STJ - RHC 97.876/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 09/08/2018)
Imperioso destacar que o entendimento acima não se dá em decisões
isoladas, sendo cada vez mais recorrentes os casos em que são aplicadas as restrições
em apreço, como no recente acórdão da Terceira Turma do STJ, cuja relatoria coube a
Ministra Nancy Andrighi:
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CHEQUES.
VIOLAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV,
DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A
SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO.
1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em
21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019.
2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de
habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de
pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor
do processo executivo.
3. A interposição de recurso especial não é cabível com base em suposta
violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que
não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art.
105, III, "a" da CF/88.
4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior
celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual
incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o
cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por
objeto prestação pecuniária (art. 139, IV).
5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer
medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle
efetivos.
6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de
processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em
nenhuma
circunstância
poderão
se
distanciar
dos
ditames
constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos
não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma
razoável. Precedente específico.
7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-
se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio
expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio
de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da
hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do
postulado da proporcionalidade.
8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do
recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento
de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas
sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados.
9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado
neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte
revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do
aresto
combatido.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe
26/04/2019)
É oportuna a transcrição de trecho do voto de S. Exa., a Ministra
relatora, que esclarece de forma impecável a utilidade a que se presta a aplicação das
medidas executivas atípicas:
2. DAS MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS NO
CPC/15 O Código de Processo Civil de 2015, a fim de
garantir maior celeridade e efetividade ao processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais
ou
sub-rogatórias
necessárias
para
assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas
ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Trata-
se das chamadas medidas executivas atípicas, previstas no
art. 139, IV, do novo Código, cláusula geral que confere
poder ao julgador para a adoção de meios necessários à
satisfação da obrigação não delineados previamente no
diploma legal. O legislador optou, desse modo, por
abandonar o princípio até então vigente (ao menos para as
hipóteses envolvendo obrigação de pagar quantia), da
tipicidade das formas executivas, conferindo maior
elasticidade ao desenvolvimento do processo satisfativo,
de acordo com as circunstâncias de cada caso e com as
exigências necessárias à tutela do direto material. A
atipicidade dos meios executivos, portanto, “defere ao juiz
o poder-dever para determinar medidas de apoio tendentes
a
assegurar
o
cumprimento
de
ordem
judicial,
independentemente do objeto da ação processual”
(ALVIM, Angélica Arruda (Coord.). Comentários ao
Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016, p.
214 - sem destaque no original).
E, ainda, no mesmo sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS.
CABIMENTO. RESTRIÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SUSPENSÃO
DA CNH. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. VIOLAÇÃO DIRETA.
INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA RESOLUÇÃO INTEGRAL DO
LITÍGIO, DA BOA-FÉ PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO. ARTS. 4o,
5o E 6o DO CPC/15. INOVAÇÃO DO NOVO CPC. MEDIDAS
EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. COERÇÃO
INDIRETA AO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SANÇÃO. PRINCÍPIO
DA PATRIMONIALIDADE. DISTINÇÃO. CONTRADITÓRIO PRÉVIO.
ART. 9o DO CPC/15. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DO CPC/15. COOPERAÇÃO CONCRETA. DEVER. VIOLAÇÃO.
PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ART. 805, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CPC/15. ORDEM. DENEGAÇÃO.
1. Cuida-se de habeas corpus por meio do qual se impugna ato
supostamente coator praticado pelo juízo do primeiro grau de jurisdição
que suspendeu a carteira nacional de habilitação e condicionou o direito
do paciente de deixar o país ao oferecimento de garantia, como meios de
coerção indireta ao pagamento de dívida executada nos autos de
cumprimento de sentença.
(...)
4. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação não configura dano
ou risco potencial direto e imediato à liberdade de locomoção do
paciente, devendo a questão ser, pois, enfrentada pelas vias recursais
próprias. Precedentes.
(...)
6. O processo civil moderno é informado pelo princípio da
instrumentalidade das formas, sendo o processo considerado um meio
para a realização de direitos que deve ser capaz de entregar às partes
resultados idênticos aos que decorreriam do cumprimento natural e
espontâneo das normas jurídicas.
7. O CPC/15 emprestou novas cores ao princípio da instrumentalidade,
ao prever o direito das partes de obterem, em prazo razoável, a
resolução integral do litígio, inclusive com a atividade satisfativa, o que
foi instrumentalizado por meio dos princípios da boa-fé processual e da
cooperação (arts. 4o, 5o e 6o do CPC), que também atuam na tutela
executiva.
8. O princípio da boa-fé processual impõe aos envolvidos na relação
jurídica processual deveres de conduta, relacionados à noção de ordem
pública e à de função social de qualquer bem ou atividade jurídica.
9. O princípio da cooperação é desdobramento do princípio da boa-fé
processual, que consagrou a superação do modelo adversarial vigente no
modelo do anterior CPC, impondo aos litigantes e ao juiz a busca da
solução integral, harmônica, pacífica e que melhor atenda aos interesses
dos litigantes.
10. Uma das materializações expressas do dever de cooperação está no
art. 805, parágrafo único, do CPC/15, a exigir do executado que alegue
violação ao princípio da menor onerosidade a proposta de meio
executivo menos gravoso e mais eficaz à satisfação do direito do
exequente.
11. O juiz também tem atribuições ativas para a concretização da
razoável duração do processo, a entrega do direito executado àquela
parte cuja titularidade é reconhecida no título executivo e a garantia do
devido processo legal para exequente e o executado, pois deve resolver
de forma plena o conflito de interesses.
12. Pode o magistrado, assim, em vista do princípio da atipicidade dos
meios executivos, adotar medidas coercitivas indiretas para induzir o
executado a, de forma voluntária, ainda que não espontânea, cumprir
com o direito que lhe é exigido.
13. Não se deve confundir a natureza jurídica das medidas de coerção
psicológica, que são apenas medidas executivas indiretas, com sanções
civis de natureza material, essas sim capazes de ofender a garantia da
patrimonialidade da execução por configurarem punições ao não
pagamento da dívida.
14. Como forma de resolução plena do conflito de interesses e do
resguardo do devido processo legal, cabe ao juiz, antes de adotar
medidas atípicas, oferecer a oportunidade de contraditório prévio ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
executado, justificando, na sequência, se for o caso, a eleição da medida
adotada de acordo com os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
15. Na hipótese em exame, embora ausente o contraditório prévio e a
fundamentação para a adoção da medida impugnada, nem o impetrante
nem o paciente cumpriram com o dever que lhes cabia de indicar meios
executivos menos onerosos e mais eficazes para a satisfação do direito
executado, atraindo, assim, a consequência prevista no art. 805,
parágrafo único, do CPC/15, de manutenção da medida questionada,
ressalvada alteração posterior.
16. Recurso em habeas corpus desprovido.” (RHC 99.606/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
13/11/2018, DJe 20/11/2018)
Também o Tribunal de Justiça de São Paulo tem diversos julgados que
sustentam o cabimento da decisão de retenção de passaporte, proibição de utilização de
CNH e cartão de crédito como medidas excepcionais e autorizadas quando diante de
situações peculiares em que o magistrado tenha esgotado as tentativas de compelir o
devedor ao pagamento.
Nesse sentido:
“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Ação indenizatória em fase de
execução que perdura há anos sem a completa satisfação da credora -
Decisão que deferiu o bloqueio dos cartões de crédito do devedor, bem
como a retenção de seu passaporte, além da requisição de informações
sobre suas movimentações bancárias mais recentes Inconformismo do
executado Não acolhimento - Medidas atípicas pleiteadas determináveis
com fulcro no art. 139, IV, do CPC/2015, que ampliou as providências à
disposição dos magistrados para além da penhora e da expropriação de
bens como meios de cobrança Situação processual que justifica a adoção
das indigitadas providências, em razão do insucesso de todas as medidas
anteriormente tomadas. Decisão interlocutória mantida por seus
próprios fundamentos, conforme art. 252 do Regimento Interno do TJSP
Recurso não provido” (TJSP, 1a. Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 2196977-38.2017.8.26.0000, rel. Des. Rui Cascaldi, j.
29.01.18)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública por improbidade
administrativa. Sentença condenatória em fase de execução. Frustração
no cumprimento da obrigação pecuniária. Determinada a suspensão da
CNH do executado até o pagamento da dívida, com base na regra trazida
pelo art. 139, IV, do CPC. Cabimento da medida. Utilizados os meios
típicos de execução, como penhora on line, pesquisas junto à REDE
INFORSEG e CIRETRAN, tendo sido os resultados absolutamente
infrutíferos. Ademais, respeitados os princípios norteadores do direito
processual, como a razoabilidade, proporcionalidade e menor
onerosidade da execução. Necessário observar o princípio da efetividade
do processo. Não demonstrada irregularidade ou arbitrariedade na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
providência determinada pelo D. Juízo de primeiro grau. Decisão
mantida. Recurso não provido.” (TJSP, 6a. Câmara de Direito Público,
Agravo de Instrumento no 2064687-59.2017.8.26.0000, rel. Des. Evaristo
Santos, j. 21.08.17)
“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Determinação de
suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da executada,
bem como de cartões de débito e crédito e passaporte. Possibilidade,
desde que exauridas outras tentativas de localização de bens e satisfação
do crédito. Art. 139, IV, do NCPC. Diploma legal que autoriza o
magistrado a tomar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-
rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.
Providências que contribuem para o pagamento do valor devido desde
que relacionadas à obrigação inadimplida. Restrições que induzem ao
pagamento tendo em vista que cabe à devedora o ônus de comprovar as
razões pelas quais custeia despesas relacionadas a cartões e viagem sem
pagar seu débito. Violação da dignidade humana não caracterizada.
Decisão mantida. Recurso improvido.” (2045271-08.2017.8.26.0000 -
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil -
Relator: Hamid Bdine - Comarca: Mogi das Cruzes - Órgão julgador: 4a
Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 06/04/2017 - Data de
publicação: 19/04/2017).
No mesmo sentido, colaciono decisões desta Colenda 34a de Direito
Privado:
“Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão que
indeferiu pedido de suspensão e apreensão da CNH. Restrição que não
pode ser vista como ilegal. Necessidade de se atingir um ponto de real
equilíbrio entre a satisfação do crédito e a garantia dos direitos
fundamentais do devedor. Se é verdade que os direitos fundamentais são
prestigiados em nossa legislação, não é menos verdade que também a lei
pretendeu garantir aos jurisdicionados a eficácia das decisões judiciais
condenatórias, de forma a tornar efetivo o cumprimento de sentença.
Ademais, a execução deve ser realizada no interesse do credor (art. 797
do CPC). Inércia do executado que autoriza o juiz, fundado no art. 139,
IV, do CPC, se servir de medidas atípicas como a proibição de dirigir
(utilização da CNH) e bloqueio de cartões de crédito, para retirar o
devedor da sua cômoda zona de conforto e o compelir ao cumprimento
da obrigação, sob pena de descrédito do Poder Judiciário. Precedentes
da jurisprudência do STJ e TJSP. RECURSO PROVIDO.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2206730-82.2018.8.26.0000; Relator (a): L. G.
Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro
de Atibaia - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/02/2019; Data de
Registro: 14/02/2019)
“Agravo de Instrumento. Despejo por falta de pagamento. Cumprimento
da sentença. Indeferimento do pleito de suspensão da Carteira Nacional
de Habilitação - CNH. Possibilidade. Precedente do STJ. Inteligência do
art. 139, IV, do CPC. Execução que deve ser realizada no interesse do
exequente, a teor do disposto no art. 797, caput, do CPC. Crédito
perseguido há mais de 4 (quatro) anos. Harmonização entre a satisfação
do crédito e a garantia dos direitos fundamentais do devedor. Se é
verdade que os direitos fundamentais são prestigiados em nossa
legislação, não é menos verdade que também a lei pretendeu garantir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos jurisdicionados a eficiência das decisões judiciais condenatórias, de
forma a tornar efetivo o cumprimento de sentença. Decisão reformada.
Recurso
PROVIDO.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2145072-57.2018.8.26.0000; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 03/12/2018; Data de Registro: 11/12/2018)
No caso em apreço, não há como se inferir que haja, por parte do
recorrido, qualquer intenção de honrar com o pagamento do crédito perseguido, não
havendo por parte do executado nem ao menos a apresentação de um plano de
pagamento, mostrando, dessa forma, boa vontade em honrar aquilo que é devido.
Não se pode admitir que o legislador constituinte, ao insculpir o
Princípio da Dignidade da Pessoa Humana como fundamento do Estado Democrático de
Direito (art.1., III, CF), o tenha feito com o intuito de permitir que seja utilizado como
verdadeiro escudo para maus pagadores, colocando-os a salvo de medidas judiciais
coercitivas que tenham o intuito de os estimular a honrar suas obrigações patrimoniais.
Interpretar o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, é admitir que
o credor também direito à sua dignidade, pois, assim como o devedor, necessita de
recursos para manter a si e a sua família.
A pergunta a ser respondida pelo aplicador do Direito é: Por que a
dignidade da pessoa humana do devedor vale mais do que a dignidade da pessoa
humana do credor? Dito em outras palavras: A Constituição tutela o Princípio da
Dignidade da Pessoa Humana do Credor?
Por que o devedor, que em última análise fora quem deu causa a
dívida, in casu por não ter adimplido as despesas do contrato de locação, merece
integral proteção patrimonial quando a constrição de bens se mostrar a ele prejudicial,
não merecendo igual atenção o credor, nas hipóteses em que, desprovido de alcançar o
patrimônio daquele que lhe deve, também for vítima de irreparável prejuízo?
Por detrás de discussões como a aqui travada, está a credibilidade do
Poder Judiciário e a mensagem de qual tipo de sociedade queremos deixar para o futuro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comodismo, inadimplência, irresponsabilidade, prestígio aos devedores contumazes, ou
seriedade, honradez e culto ao cumprimento de obrigações. Como muito bem observado
por Cassio Scarpinella Bueno, “a efetividade do processo mede-se pela sua capacidade
de tornar reais (concretizados) os direitos controvertidos, ameaçados ou lesionados”.
(In: Manual de Direito Processual Civil. Saraiva, 2015 p. 50/51).
Decisões como a aqui combatidas, longe de serem ato emulativo ou
conterem espírito de revanchismo, não objetivam deixar o devedor em situação penosa;
ao contrário, emitem mensagem no sentido de que antes de pensar em realizar gastos
com cartões de crédito, endividando-se perante outros credores, deveria adimplir as
dívidas reconhecidas judicialmente.
III - Conclusão
Pelo exposto, peço vênia ao eminente relator para DAR PROVIMENTO
ao recurso nos termos do voto.
L. G. Costa Wagner
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
TERCIO PIRES
12EE34DA
7
19
Declarações de
Votos
LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER JUNIOR 13489F46
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2046189-07.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.